Tribunal: TJSP
Processo: 1020379-43.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial. Bem imóvel. Sentença que determinou a venda judicial de determinado bem imóvel. Inconformismo da parte autora. Verbas de sucumbência. Distribuição do ônus da sucumbência entre as partes como decorrência do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Apelados que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial. Bem imóvel. Sentença que determinou a venda judicial de determinado bem imóvel. Inconformismo da parte autora. Verbas de sucumbência. Distribuição do ônus da sucumbência entre as partes como decorrência do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Apelados que devem arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 11% do valor atualizado da causa. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1020379-43.2017.8.26.0003
Registro: 2020.0000357559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020379-43.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMERCIAL
E SERVIÇOS JVB LTDA., são apelados WELINTON DOS SANTOS NASCIMENTO
CALDEIRA e ANDREZZA GIORGI CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020379-43.2017.8.26.0003
2
Voto no 1422
Apelação Cível no 1020379-43.2017.8.26.0003
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Comercial e Serviços JVB Ltda.
Apelados: Welinton dos Santos Nascimento Caldeira e Andrezza Giorgi Caldeira
Juiz: Marco Antonio Botto Muscari.
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial. Bem imóvel.
Sentença que determinou a venda judicial de determinado bem
imóvel.
Inconformismo
da
parte
autora.
Verbas
de
sucumbência. Distribuição do ônus da sucumbência entre as
partes como decorrência do princípio da causalidade do qual
decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos artigos
82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Apelados que devem
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais, assim
como honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados
em 11% do valor atualizado da causa. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
147/149, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para determinar a alienação
de determinado bem imóvel, assegurada a preferência aos condôminos.

A parte autora, ora apelante, sustenta que devem ser arbitrados
honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 169/170) e
contrarrazões (fls. 173/175).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020379-43.2017.8.26.0003
3
O recurso comporta provimento.
A distribuição do ônus da sucumbência entre as partes é decorrência
do princípio da causalidade do qual decorre o da sucumbência, nos termos do disposto nos
artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil.
De acordo com a r. sentença, ao apresentar contestação, os apelados
resistiram à pretensão da apelante e sucumbiram a ela, saindo vencedora na demanda.
Assim, fica reformada a r. sentença, para distribuir as verbas de
sucumbência e impor exclusivamente à parte apelada o dever de pagar custas, despesas
processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 11% do
valor atualizado da causa, o que já engloba a atuação das partes em grau recursal.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator